Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-09.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000166-09.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VALDEIS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO AGUSTO OLIVA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO PREVISTO NO ART. 306, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. RECURSO CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 581, I, DO CPP. PRECEDENTES. RECURSO MINISTERIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA RECEBIDA A DENÚNCIA, DANDO CONTINUIDADE À INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE AUTORIA. DECISÃO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PRECONIZADOS NO ART. 41, DO CPP. CONFISSÃO DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA E VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE PERCEBERAM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RECORRIDO. REGISTRADO EM OCORRÊNCIA POLICIAL 0,81 MG DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR EXPIRADO PELO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA FISCALIZAR O TRÂNSITO NÃO VERIFICADA. ATUAÇÃO OSTENSIVA PREVENTIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recuso em Sentido Estrito nº 8000166-09.2023.8.05.0022, oriundo da comarca de Barreiras, em que figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido VALDEIS BISPO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, pelos fundamentos a seguir alinhados.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça